Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ADQUIRIDOS NO SITE DA EMPRESA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão contratual e condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$367,99.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da administradora de cartão de crédito; (ii) falha na prestação dos serviços da administradora de cartões de crédito; (iii) responsabilidade da administradora de cartões de crédito pela suspensão da cobrança; e (iv) direito do consumidor ao ressarcimento da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. A apuração da responsabilidade da administradora de cartão de crédito, do consumidor ou da empresa de turismo é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e as empresas fornecedoras de produtos e serviços respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor adquiriu produtos no site da empresa C&A MODAS, mediante parcelamento do valor de R$367,99 no cartão de crédito administrado pelo Banco Bradescard (ID 69794648 - Pág. 1/2). Os produtos foram entregues e o autor exerceu, tempestivamente, o direito de arrependimento, promovendo a devolução dos produtos à empresa fornecedora (ID 69794648 - Pág. 9/16).
6. A aplicação do artigo 49 do CDC, que assegura o direito de arrependimento quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, está atrelada ao prazo legal e ao pedido formulado pelo consumidor à empresa contratante.
7. Compete à empresa fornecedora do produto comunicar imediatamente a rescisão do contrato à administradora de cartão de crédito e interromper as cobranças no cartão de crédito do consumidor. No caso, o cancelamento da compra ocorreu em 08/03/2024 (ID 69794648 - Pág. 9) e a empresa C&A MODAS LTDA comunicou o fato à administradora de cartão de crédito em novembro de 2024 (ID 69794713 - Pág. 7), de forma que não ocorreu falha no serviço prestado pela administradora do cartão de crédito.
8. Outrossim, deve ser afastada a responsabilidade da administradora do cartão de crédito pelos danos causados ao consumidor. Com efeito, a administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato, origem da dívida impugnada pelo autor, de forma que a solidariedade tratada no art. 22 do CDC não se estende à hipótese. A administradora do cartão de crédito não pode ser responsabilizada pelos desacertos comerciais decorrentes de desistência por parte do consumidor ou do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato. No mesmo sentido: Acórdão 1407608, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022; Acórdão 1945946, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
9. Destarte, rescindido o contrato de compra e venda e devolvidos os produtos, o consumidor tem direito à devolução integral do valor pago, obrigação que deve ser impingida à empresa C&A MODAS LTDA, exclusivamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, em relação ao BANCO BRADESCARD, julgar improcedente o pedido formulado, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, no tocante à ré C&A MODAS LTDA.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 22; art. 49
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1407608, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2022. Acórdão 1945946, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.